Tribunal: TJBA
Processo: 8002553-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002553-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

AGRAVADO: GABRIEL BISPO DO CARMO

Advogado(s)
:
GABRIEL BISPO DO CARMO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 485. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de Instrumento n.º 8002553-29.2024.8.05.0000, em que figuram como recorrente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e recorrido GABRIEL BISPO DO CARMO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao agravo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____/____/ 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora